Tribunal: TJDFT
Processo: 0746418-43.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. MORA CONFIGURADA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. INOCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. DANO EXTRAPATRIMONIAL. INDEVIDO. APELAÇÕES DESPROVIDAS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte ré visa à reforma da sentença de parcial procedência dos pedidos que a condena ao pagamento de lucros cessantes. Por sua vez, a apelação interposta pela parte autora pretende a condenação da parte ré à reparação dos danos extrapatrimoniais.
2. Fatos relevantes. (i) as partes celebraram contrato de compra e venda de unidade habitacional, com previsão de entrega em 20.12.2023; (ii) a parte ré teria deixado de entregar o imóvel no prazo contratual acrescido da cláusula de tolerância de 180 dias; (iii) a entrega efetiva somente teria ocorrido em 03.12.2024.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a pandemia da Covid-19 configura excludente de responsabilidade civil pelo atraso na entrega da unidade imobiliária; (ii) é devida indenização por lucros cessantes decorrente da mora contratual e (iii) estão presentes os pressupostos para o reconhecimento do dano extrapatrimonial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O atraso na entrega do imóvel, firmado em contrato celebrado em maio de 2023 — período posterior à fase crítica da pandemia —, não configura caso fortuito ou força maior, pois os riscos do contexto pandêmico já estavam assimilados no setor da construção civil.
5. A cláusula contratual que prevê tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para entrega do imóvel não autoriza prorrogação adicional, sendo ilegítima a pretensão de incluir 60 (sessenta) dias extras para entrega das chaves (Lei no 13.786/2018, art. 43-A).
6. Conforme o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 996), o atraso na entrega do imóvel presume o prejuízo do comprador, sendo cabível a indenização por lucros cessantes no valor equivalente a 1% do valor pago (Lei no 4.591/64, art. 43-A, § 2o c/c CC, art. 402).
7. A simples inadimplência contratual, desacompanhada de prova de abalo à dignidade humana ou sofrimento que transcenda os dissabores cotidianos, não constitui fato gerador de danos extrapatrimoniais.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelações desprovidas.
___________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 393; CDC, arts. 6o, 14, 18; Lei no 4.591/1964, art. 43-A; CPC, arts. 85 e 487, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.729.593/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 27.09.2019 (Tema 996); STJ, AgInt no REsp 2058675/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 24.06.2024; TJDFT, acórdão 1990801, Rel. Des. Renato Scussel, j. 09.04.2025; TJDFT, acórdão 1924980, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, j. 18.09.2024; TJDFT, acórdão 1860625, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, j. 22.05.2024.